Tribunal: STF
Processo: HC 91316
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
   MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SÚMULA 691
   DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O teor da Súmula 691 dispõe que
   "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
   corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido
   a Tribunal Superior, indefere a liminar".
II - O referido
   verbete somente pode ser superado quando há manifesto
   constrangimento ilegal ou em face de decisão teratológica.
III -
   Agravo regimental improvido.